Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-69.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000415-69.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SORAIA AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
THAYNARA ROCHA DE SA CHAVES, JANE GRANDO, SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 54 E 362, DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Maria Soraia Azevedo da Silva, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz
da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral nº 8000415-69.2024.8.05.0136, movida em face da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV). A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a suspensão dos descontos previdenciários indevidos, mas deixou de condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a possibilidade de condenação da Suplicada ao pagamento de dano moral, considerando a alegada gravidade do abalo sofrido pela Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da relação de consumo ocorre, mesmo tratando-se de uma associação sem fins lucrativos, quando há prestação de serviços remunerados aos associados, conforme art. 3º do CDC.

4. A responsabilidade da Associação é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço prestado e do dano causado.

5. A ausência de provas, acerca da existência de contrato válido ou
de
autorização para os descontos, implica na ilegalidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário da Acionante, conforme art. 373, II, do CPC.

6. Os descontos não autorizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar violam direitos da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento, ensejando indenização por dano moral.

7. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando os precedentes desta Corte, o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica de desestimular condutas semelhantes por parte da Demandada.

8. Correção monetária e juros de mora incidentes sobre o dano moral, que deverão observar, respectivamente, as Súmulas nºs 362 e 54, ambas do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, arts. 186 e 927.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2019; TJ-BA, AP nº 0501274-36.2014.8.05.0001, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 30/10/2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8000415-69.2024.8.05.0136
, na qual figura como Recorrente
MARIA SORAIA AZEVEDO DA SILVA
, sendo Apelada a
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
- APDAP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.